Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707032-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GRENIT SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. NÃO RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. DANO. MATERIAL. DEVER. EXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação indenizatória fundada em inadimplemento de contrato administrativo de prestação de serviços de telemarketing à instituição financeira. 2. A sentença acolheu o pedido inicial e reconheceu a sucumbência do banco apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: i) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; ii) a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória lastreada em inadimplemento contratual; iii) a caracterização do inadimplemento contratual do apelante apto a ensejar a reparação por danos materiais sofridos pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 5. A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual prescreve em dez (10) anos, diante da aplicação da regra do art. 205 do Código Civil. 6. O contrato administrativo deve obedecer ao princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consagrado no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, que estabelece que, conquanto o contrato possa ser alterado, inclusive unilateralmente, deve manter as condições efetivas da proposta vencedora da licitação. 7. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. 8. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual prescreve em dez (10) anos, diante da aplicação da regra do art. 205 do Código Civil. Prescrição não reconhecida no caso concreto. 3. O contrato administrativo deve obedecer ao princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consagrado no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, que estabelece que, conquanto o contrato possa ser alterado, inclusive unilateralmente, deve manter as condições efetivas da proposta vencedora da licitação. 4. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CF/1988, art. 37,XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016; TJDFT, ApCiv 00534950420118070001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, alegando que é trienal a prescrição da pretensão de responsabilização pelos danos decorrentes de suposto descumprimento contratual, consistente na ausência de repasse do volume médio de ligações estimado, no âmbito do contrato administrativo; c) artigos 41 e 54, ambos da Lei 8.666/93, afirmando que o contrato administrativo firmado entre as partes, derivado de normas previstas no edital de licitação ao qual se submeteu a empresa, não garantiu remuneração mínima à contratada e estabeleceu a forma de remuneração pelos serviços prestados em função do volume de ligações efetivamente recebidas/efetuadas, atendidos aos indicadores de qualidade e de performance, não havendo, pois, que se falar em indenização tendo por base o valor total do preço estimado do contrato; d) artigos 884 e 944, ambos do CC, defendendo a necessidade de apuração dos danos em sede de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa; e) artigo 406, § 1o, do CC, pugnando pela atualização do débito com base, exclusivamente, na taxa SELIC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à assinalada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta contrariedade ao artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. REVISÃO DAS P REMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que " o prazo trienal a que alude o art. 206, § 3o, V, do Código Civil somente é aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias resultantes do inadimplemento de obrigações contratuais" (REsp n. 2.208.185/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). 2. Quanto ao termo inicial da prescrição, este Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em conformidade com o princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, assim como no estudo do contrato em destaque, entendeu que, mesmo aplicando o prazo decenal, a pretensão permanece fulminada pela prescrição, haja vista que seu termo inicial se dá com o registro da escritura pública ter ocorrido em 2002. 4. Rever as premissas fáticas e a conclusão da Corte local, na via do recurso especial, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5 Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (REsp n. 1.877.011/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada violação aos artigos 41 e 54, ambos da Lei 8.666/93 e 884 e 944, ambos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, não merece trânsito o especial no que se refere à vulneração ao artigo 406, § 1o, do CC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019